Tribunal: STF
Processo: HC 244529
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro RIBEIRO DANTAS, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 894.592/MA.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tortura (art. 1º, II, e §1º, da Lei 9.455/1997). 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, que a julgou improcedente. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão assim fundamentada: 



    O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em razão da necessidade de revolvimento do conjunto fático- probatório, o que é inviável na via eleita.



    […]



    No caso, a Corte de origem, ao manter a condenação do réu no julgamento da revisão criminal reconheceu: 



    [...] o revisionando limitou-se a afirmar que inexiste no feito principal qualquer testemunha que o tenha apontado como autor das agressões à vítima Ronaldo Soriano de Lima, à época, com 16 anos de idade. 



    Ocorre que, conquanto alegue que apenas cumpriu o dever legal que lhe era atribuído, a medida que, na qualidade de Policial Militar, participou da apreensão da vítima, que tumultuava o local denominado “Bar do Forró”, afirma que foi necessário utilizar de força, em razão de ter reagido à prisão, e após, encaminhado à Delegacia e posto em cela comum com os outros detentos, asseverando que, em sendo verdade que a vítima foi torturada pelos presos, não participou de nenhuma agressão a ela. Contudo, o laudo de exame necroscópico, realizado para determinar a causa mortis da vítima, confirma a presença de várias esquimoses e escoriações pelo corpo dela, sofridas antes de cometer suicídio, ocorrido após ter sido liberado, conforme asseverado pelo Magistrado a quo (ID.1872874). Neste contexto, a vítima, pessoa presa, sob a guarda, poder e autoridade do apelante, foi submetida a sofrimento físico dentro da cela do Destacamento Policial, amoldando-se, pois, aconduta do apelante ao previsto no art.1º, § 1º, da Lei nº 9.455/97 



    [...]



    Ademais, várias são as passagens contidas no decreto condenatório, dando conta do envolvimento do revisionando na prática delitiva. Senão vejamos: [...].



    Neste contexto, consigno que as provas foram fartamente examinadas, não se prestando a via revisional ao reexame do conjunto probatório produzido. 



    [...]



    Se as instâncias de origem, após procederam ao exame do conjunto probatório produzido nos autos, entenderam que existe elementos de convicção hígidos para a condenação da ré, dada a sua participação na senda criminosa, para se concluir de forma diversa e absolvê-la seria necessário revolver provas, providência que não se coaduna com a via eleita. 



    Ante o exposto, não conheço da impetração.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: as provas produzidas nos autos não demonstraram de maneira clara e evidente a pratica do crime de tortura por parte do policial militar que exercia fielmente sua função pública e seu dever legal. Em razão disso, requer a concessão da ordem, para absolver o paciente. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente